Tribunal: TJES
Processo: 5008736-61.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008736-61.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICE ON SITE SERVICOS E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, homologar a desistência, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008736-61.2022.8.08.0030

RECORRENTE: SERVICE ON SITE SERVICOS E COMERCIO LTDA

RECORRIDO: CIELO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA COMPROVAR DOCUMENTALMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO(A) RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
SERVICE ON SITE SERVICOS E COMERCIO LTDA – ME
em face da sentença proferida ao ID 7498710, a qual julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais (ID 7498719), a recorrente sustenta, brevemente, que a sentença merece reforma, sob o fundamento que: i) a parte autora demonstrou documentalmente nos autos que o valor requerido a título de dano material é calculado corretamente; ii) houve sim, um erro material ao confeccionar a inicial, porém, esse erro não é passível de se julgar totalmente improcedente a ação, haja vista que a causa de pedir menciona o valor com a planilha (histórico de vendas) anexadas aos autos e os pedidos ratificam o que fora descrito na causa de pedir, sem mencionar que estamos militando no Juizado Especial, onde há a prevalência do princípio da simplicidade.

Regularmente intimada, a requerida/recorrida apresentou contrarrazões, ao ID 7498722, ocasião em que requereu o não conhecimento do recurso interposto e, na remota hipótese de ser conhecido, seja negado provimento, com a manutenção da sentença de origem e condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art.55 da Lei n. 9.099/95.

Foi proferido despacho ao ID 7591228, que ordenou a intimação da recorrente para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Petição da recorrente ao ID 7745861, pugnando a desistência do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conforme relatado, a parte recorrente pleiteou a concessão de assistência judiciária gratuita e, após comando judicial para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência econômica, a parte apresentou pedido de desistência do recurso inominado (ID 7745861), silenciando-se quanto aos documentos.

Nos termos do art. 998, do CPC (aplicado subsidiariamente),
“o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
.

Trata-se, portanto, de ato unilateral, o qual independe da parte contrária e, desse modo,
HOMOLOGO
a desistência do recurso interposto pela parte autora.

De outro lado, cumpre mencionar que, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente (ID 7745861), uma vez movimentada a máquina judiciária, a desistência recursal importa na condenação da parte que desistiu, não só nas custas processuais, como também nos honorários advocatícios, haja vista ter existido a capitulação em razão da desistência do recurso.

Rememoro que foi oportunizada à parte a apresentação de documentos com o condão de ratificar a alegada hipossuficiência financeira da empresa, o que não foi cumprido, de modo que não há falar em isenção ou suspensão de exigibilidade.

Somado a isto, o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão, objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito, como no caso concreto.

Verifica-se, ainda, que a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (vide ID 7498722), razão pela qual entendo que decotar a condenação ao pagamento de honorários pressupõe a desvalorização do trabalho despendido por seu causídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA
e via de consequência,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)